Tribunal: TJBA
Processo: 8012753-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8012753-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ANA PAULA SILVA FERREIRA

Advogado(s): VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

EMBARGADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s): ELOI CONTINI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, deu parcial provimento à apelação da autora apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar a incidência de juros a partir do evento danoso. Os embargos sustentam omissão e contradição quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo trabalho do patrono e à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas a interna, entre as proposições e conclusões do próprio julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando o recurso da parte contrária for integralmente desprovido ou não conhecido, conforme decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1059.

5. Inexistindo recurso da parte contrária e tendo sido provida, ainda que parcialmente, a apelação interposta pela própria autora, é inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

6. A alegação de omissão ou contradição revela-se, na verdade, tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Não houve omissão ou contradição quanto à manutenção da condenação em honorários advocatícios.

2. A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC exige que o recurso da parte contrária tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

3. É incabível a majoração dos honorários quando o recurso é interposto pela própria parte beneficiária.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8012753-29.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Ana Paula Silva Ferreira e, como embargada, Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça